Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-20.2009.8.11.0077
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001303-20.2009.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONAS CEZAR CASSIANO DA SILVA - CPF: 937.386.251-00 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIANE VILA NOVA - CPF: 033.814.341-60 (VÍTIMA), Alexandre Freitas de Faria (VÍTIMA), ALEXANDRE FREITAS DE FARIAS - CPF: 696.134.511-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS CEZAR CASSIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE NULIDADE (ART. 564, III,
J
, CP) – ALEGAÇÃO DA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – INSUSTENTABILIDADE – CERTIDÃO DE SERVIDORES DA JUSTIÇA ATESTANDO A FISCALIZAÇÃO E INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – FÉ PÚBLICA – DESPROVIMENTO DO RECURSO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Inobstante as razões recursais estejam acompanhadas de declaração com firma reconhecida por uma das juradas que participou da sessão de julgamento que condenou o apelante, afirmando a quebra da incomunicabilidade, tais afirmações não são suficientes para afastar a fé pública e a idoneidade da certidão exarada por Oficial de Justiça, Assessor de Gabinete e Técnico Judiciário atestando a fiscalização e confirmando a incomunicabilidade dos jurados durante a sessão de julgamento.
“
As declarações emanadas dos Serventuários e dos Oficiais de Justiça, consubstanciadas nas certidões e termos que exaram no regular exercício de suas atribuições funcionais, revestem-se de presunção "juris tantum" de veracidade. Essa presunção legal, ainda que relativa e infirmável por prova em contrário, milita em favor dos atos praticados pelos Escrivães do Juízo e pelos Oficiais de Justiça, seja porque gozam de fé pública, inerente ao relevante ofício que desempenham, seja porque tais atos traduzem formal manifestação do próprio Estado. As certidões emanadas desses agentes auxiliares do Juízo têm fé pública e prevalecem até que se produza prova idônea e inequívoca em sentido contrário. Meras alegações não descaracterizam o conteúdo de veracidade que se presume existente nesses atos processuais. - Inocorre transgressão à norma inscrita no art. 458, § 1º, do CPP, não se viabilizando, em consequência, a declaração de nulidade processual (CPP, art. 564, III, "j"), se - consoante resulta do termo assinado pelo magistrado e pelo escrivão - os jurados, após sorteados, não se comunicaram entre si, ou com terceiros, nem manifestaram sua opinião sobre o processo, sendo incontroverso, ainda, que, findos os debates, recolheram-se à sala secreta, sob a presidência do juiz e fiscalização das partes, para a votação dos quesitos. Plena observância, no caso, da exigência legal da incomunicabilidade dos membros do Conselho de Sentença
” (HC 69179, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 17/11/1992, DJ 17-06-2005 PP-00064 EMENT VOL-02196-01 PP-00113 RTJ VOL-00195-02 PP-00482).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001303-20.2009.8.11.0077

APELANTE: JONAS CEZAR CASSIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jonas Cézar Cassiano da Silva, em face da sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, exarada nos autos do processo nº 0001303-20.2009.8.11.0077 (Código 28622), que lhe impôs a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude de sua incursão nas práticas delitivas constantes no art. 121,
caput
, e art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 119713039 – pp. 62/66).

Inconformado, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento de nulidade posterior à pronúncia sob a alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados. Sustenta que durante a sessão de julgamento, os jurados não permaneceram incomunicáveis, pois teriam se comunicado entre si, de forma a externar seu convencimento e intenção de condenar o apelante, de modo a influenciar os demais julgadores populares.

Afirma que durante a pausa dos trabalhos para o almoço, a jurada Karleny Farias de Brito teria externado sua intenção de condenar o apelante perante os outros jurados ao dizer “
temos que condenar, vamos condenar
”. Sublinha que este fato somente chegou ao conhecimento da defesa meses após a sessão de julgamento, quando a jurado Jucimara Frazão de Almeida resolver revelar a quebra da incomunicabilidade, conforme declaração manuscrita e autenticada em cartório.

Relata que “
embora a Certidão de Incomunicabilidade afirma a completa incomunicabilidade dos senhores jurados, embora assinadas por 03 (três) servidores, apenas a oficiala Valéria Pereira que permaneceu durante o almoço no “refeitório”, e, foi exatamente neste momento em que ouve a quebra da incomunicabilidade não percebida pela oficiala, que é ser humana e pode errar
”.

Frente ao exposto, pugnou pela nulidade da sessão de julgamento, nos termos do art. 564, III,
j
, do Código de Processo Penal, a fim de que o caso seja submetido novamente a julgamento perante o Tribunal Popular (ID 119713044). Em anexo às razões, trouxe as declarações da jurada Jucimara Frazão de Almeida (ID 119713045).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença. De acordo com o órgão acusador, além da declaração da jurada ter sido feita quase dois anos depois da sessão de julgamento perante Tribunal do Júri, a referida nulidade é relativa e depende da demonstração do prejuízo dela decorrente (ID 119713049).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não reconhecimento da referida nulidade processual e desprovimento do recurso defensivo (ID 124047069).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS CEZAR CASSIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo as razões recursais, durante a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, houve a quebra da incomunicabilidade dos jurados e consequente desrespeito ao art. 466, §1º, do Código de Processo Penal, razão pela a nulidade posterior à pronúncia estaria demonstrada (art. 564, III,
j
, CPP).

Aduz que durante a sessão de julgamento, os jurados não permaneceram incomunicáveis, pois teriam se comunicado entre si, de forma a externar seu convencimento e intenção de condenar o apelante, de modo a influenciar os demais julgadores populares.

Afirma que durante a pausa dos trabalhos para o almoço, a jurada Karleny Farias de Brito teria externado sua intenção de condenar o apelante perante os outros jurados ao dizer “
temos que condenar, vamos condenar
”. Sublinha que este fato somente chegou ao conhecimento da defesa meses após a sessão de julgamento, quando a jurado Jucimara Frazão de Almeida resolver revelar a quebra da incomunicabilidade, conforme declaração manuscrita e autenticada em cartório.

Relata que “
embora a Certidão de Incomunicabilidade afirma a completa incomunicabilidade dos senhores jurados, embora assinadas por 03 (três) servidores, apenas a oficiala Valéria Pereira que permaneceu durante o almoço no “refeitório”, e, foi exatamente neste momento em que ouve a quebra da incomunicabilidade não percebida pela oficiala, que é ser humana e pode errar
”.

Trouxe como elementos comprobatórios duas declarações com firma reconhecida, da lavra da jurada Jucimara Frazão de Almeida, onde consta: “
para fins de provas legais que participei do JURI no dia 30 de setembro de 2020 no fórum local, ocasião em que a jurada KARLENY FARIA DE BRITO, de maneira discreta, ao servir o almoço, passava entre os jurados e dizia em voz baixa “temos que condenar”, “vamos condenar”. Sendo que o oficial de justiça não percebeu tal comunicação uma vez que foi feito de maneira comedida na hora da refeição
” (ID 119713045).

Embora as alegações defensivas sejam graves, pois coloca em cheque a imparcialidade dos jurados que participaram da sessão de julgamento que condenou o apelante, o pleito não merece acolhimento, conforme passo a expor.

Em primeiro lugar, as declarações da jurada divergem totalmente da certidão de incomunicabilidade acostada aos autos. No mencionado documento consta: “
Nós, Yan de Melo Ferreira, Assessor de Gabinete, Valéria Aparecida Pereira da Silva Ferreira, Oficiala de Justiça e Jhonatan Correia Motta, Técnico Judiciário,
CERTIFICAMOS
que durante a presente Sessão em que o Egrégio Tribunal do Júri procedeu ao julgamento do réu
Jonas Cézar Cassiano da Silva
, fiscalizamos e mantivemos a completa
INCOMUNICABILIDADE DOS SENHORES JURADOS
, nos termos do que preceitua a Lei Penal
” (ID 119713039 – pp. 60).

Ou seja, três serventuários da Justiça, devidamente nominados e com cargos indicados, certificaram a incomunicabilidade e a fiscalização dos jurados durante a sessão de julgamento, sem que qualquer relato de desrespeito tenha sido mencionado pelos jurados durante a sessão de julgamento, sem que a defesa, acusação ou o próprio juízo tenham notado qualquer desrespeito à legislação processual penal.

Embora tenha sido alegado que a questão não deveria ser considerada preclusa, não é possível afirmar-se isso, pois o fato somente teria chegado a conhecimento da defesa após a sessão. Portanto, não haveria meios da questão ser alegada durante a sessão.

Contudo, os demais apontamentos não podem ser ignorados: (
i
) durante a sessão nenhum dos presentes no julgamento relatou a ocorrência da quebra da incomunicabilidade e (
ii
) há nos autos certidão, da lavra de três servidores da Justiça atestando que acompanharam, fiscalizaram e certificaram a incomunicabilidade dos jurados!

Tanto que a tese defensiva não afasta a presença da Oficial de Justiça Valéria Aparecida Pereira da Silva Ferreira do momento em que o fato teria ocorrido, resumindo-se a dizer que a serventuária não teria percebido que a jurada Karleny Faria de Brito teria feito, de forma comedida, os seguintes comentários: “
temos que condenar
” e “
vamos condenar
”. Diga-se que a certidão de lavra da jurada Jucimara Frazão de Almeida menciona que aquela jurada “
passava entre os jurados e dizia em voz baixa
”.

Ora, anular um julgamento perante o Tribunal do Júri, onde três servidores do Poder Judiciário (Oficial de Justiça, Assessor de Gabinete e Técnico Judiciário) certificaram a fiscalização e incomunicabilidade dos jurados, acatando a tese de que um deles afirmou aos demais, sob os olhos de uma Oficial de Justiça, que deveriam condenar o réu, sem que isso tenha sido notado, é extremamente temerário.

Registre-se que os jurados, por serem informados, tinham conhecimento da necessidade da incomunicabilidade, entretanto a única alegação de quebra da incomunicabilidade surge após o período de quase dois anos da sessão de julgamento e de uma única componente. Destaque-se que a declaração acostada às razões recursais foi confeccionada em 18/11/2021, mas o julgamento ocorreu em 30/01/2020!

Sendo assim, uma declaração unilateral, confeccionada quase dois anos após a sessão de julgamento, não é suficiente para afastar a fé pública da certidão exarada nos autos, cujos termos atestam que os jurados não se comunicaram entre si acerca de questões do processo.

Logo, não comprovada a quebra da incomunicabilidade, inviável o acolhimento da tese recursal.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria em mais de uma oportunidade, tendo sublinhado: “
As declarações emanadas dos Serventuários e dos Oficiais de Justiça, consubstanciadas nas certidões e termos que exaram no regular exercício de suas atribuições funcionais, revestem-se de presunção "juris tantum" de veracidade. Essa presunção legal, ainda que relativa e infirmável por prova em contrário, milita em favor dos atos praticados pelos Escrivães do Juízo e pelos Oficiais de Justiça, seja porque gozam de fé pública, inerente ao relevante ofício que desempenham, seja porque tais atos traduzem formal manifestação do próprio Estado. As certidões emanadas desses agentes auxiliares do Juízo têm fé pública e prevalecem até que se produza prova idônea e inequívoca em sentido contrário. Meras alegações não descaracterizam o conteúdo de veracidade que se presume existente nesses atos processuais. - Inocorre transgressão à norma inscrita no art. 458, § 1º, do CPP, não se viabilizando, em consequência, a declaração de nulidade processual (CPP, art. 564, III, "j"), se - consoante resulta do termo assinado pelo magistrado e pelo escrivão - os jurados, após sorteados, não se comunicaram entre si, ou com terceiros, nem manifestaram sua opinião sobre o processo, sendo incontroverso, ainda, que, findos os debates, recolheram-se à sala secreta, sob a presidência do juiz e fiscalização das partes, para a votação dos quesitos. Plena observância, no caso, da exigência legal da incomunicabilidade dos membros do Conselho de Sentença
” (HC 69179, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 17/11/1992, DJ

17-06-2005 PP-00064

EMENT VOL-02196-01 PP-00113 RTJ VOL-00195-02 PP-00482).

Igualmente no Pretório Excelso: “
Não se constitui em quebra da incomunicabilidade dos jurados o fato de que, logo após terem sido escolhidos para o Conselho de Sentença, eles puderam usar telefone celular, na presença de todos, para o fim de comunicar a terceiros que haviam sido sorteados, sem qualquer alusão a dados do processo que seria julgado. Certidão de incomunicabilidade de jurados firmada por oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade. Precedentes. Nulidade inexistente
” (AO 1046, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2007, DJe-042

DIVULG 21-06-2007

PUBLIC 22-06-2007 DJ 22-06-2007 PP-00016 EMENT VOL-02281-01 PP-00043 RTJ

VOL-00202-02 PP-00472).

Ainda este respeito: “
Não tendo sido demonstrado nos autos que os Jurados tenham externado manifestação sobre o caso, conversado entre si ou com qualquer outra pessoa ou autoridade sobre os fatos, existindo ainda nos autos certidão de incomunicabilidade dos Senhores Jurados, não há falar em nulidade pela quebra da imparcialidade e incomunicabilidade
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0133.15.004892-3/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018). Registre-se, ainda, no mesmo sentido: TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 1276718-7 - Formosa do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - Unânime -

J. 29.01.2015.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022